Tribunal: TJMT
Processo: 1013647-46.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1013647-46.2017.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante : GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
Apelante : MANOEL BATISTA DE QUEIROZ
Apelado : MANOEL BATISTA DE QUEIROZ
Apelado : GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
Número do Protocolo : 1013647-46.2017.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e também por MANOEL BATISTA DE QUEIROZ contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. no 1013647-46.2017.8.11.0041), ajuizada contra pela primeira contra o segundo apelante, julgou parcialmente o pedido para condenar o réu “ao pagamento dos valores correspondentes às prestações (referentes ao plano de saúde contratado junto à autora) vencidas entre fevereiro de 2015 a março de 2016”, e não até fevereiro/2017, como pretendido, por entender, de um lado, que há “prova documental a prestação de serviços de seguro saúde até seu efetivo cancelamento, ocorrido no mês de abril de 2016”, e, lado outro, que “o requerido não impugnou especificadamente o pedido de cobrança dos valores devidos em decorrência dos serviços prestados nos meses anteriores a abril de 2016, ou seja, de fevereiro de 2015 a março de 2016” (cf. Id. no 65499451).
O réu sustenta que, “não obstante o interregno de mensalidades mencionados, no bojo da petição inicial, visando demonstrar a composição dos supostos débitos que compõem a causa de pedir da ação, a apelada apresentou planilha com período absolutamente diverso, porque albergou o período de 11/02/2016 até 10/03/2017”, daí porque não lhe poderia ser exigida impugnação específica da alegação de inadimplemento das parcelas vencidas entre fevereiro/2015 e março/2016, a cujo pagamento foi condenado.
Em outras palavras, diz que “a sentença padeceu de omissão, uma vez que alegou a ausência de impugnação especifica do período de fevereiro/2015 a março/2017, sendo evidente que tais valores não constaram no bojo da inicial, sendo impossível impugnar o que ‘não existe’ na ação”, e que, mesmo opostos competentes embargos declaratórios, o vício não foi sanado em Primeiro Grau (cf. Id. no 65499461 - pág. 7).
Pede, sob esses fundamentos, reformada da sentença para que o pedido seja julgado inteiramente improcedente; requer, ainda, “concessão do benefício da assistência judiciária gratuita na fase recursal, uma vez que o recorrente não possui condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento” (cf. Id. no 65499461 - pág. 1 e 8).
Nas contrarrazões, a autora faz “impugnação à gratuidade da justiça” e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. 65499466).
A autora também apelou (cf. Id. no 65499464); argumenta exclusivamente que, “consoante ao estabelecido no Regulamento” do plano de saúde ao qual aderiu o réu/apelado, “o cancelamento da inscrição do beneficiário não desobriga o responsável pelo Termo de Adesão a honrar o pagamento das contribuições devidas e não liquidadas, bem como, as despesas de participação oriundas da utilização do plano, se houver, até a data do cancelamento pela operadora, ficando sujeito à aplicação das medidas legais cabíveis”, daí porque a sentença deve ser reformada para incluir na condenação as prestações referentes aos meses de abril/2016 a fevereiro/2017, “em virtude de os valores ainda devidos serem referente à coparticipação” (cf. Id. no 65499464 - pág. 5).
Intimado, o réu não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 65499468).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Considerando que o réu formulou pedido de assistência judiciária gratuita sem anexar absolutamente nenhum documento alusivo à alegada incapacidade de arcar com as custas recursais sem prejuízo próprio, nem mesmo apresentando a imprescindível declaração de hipossuficiência financeira, atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro ao réu/apelante o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator